Tribunal: TJDFT
Processo: 0718392-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0718392-53.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIVAN FRANCA DA SILVA RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Estabelece o art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais que o relator pode não conhecer de recurso. O presente recurso não merece ser conhecido porque interposto fora do prazo legal. Senão, vejamos. O autor foi intimado da sentença em 11/07/2025, conforme AR sob ID 75194963. Logo, observa-se que o prazo final para a interposição do recurso inominado se encerrou no dia 25/07/2025. Como o recurso do autor somente foi protocolado em 01/08/2025 (ID 75194964), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, e art. xxxx, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. honorários Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.